Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 227 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo qualquer prejuízo à parte em relação à rejeição dos embargos declaratórios, não há que se falar não verifico motivos que ensejem a nulidade da sentença ou o retorno dos autos à origem para novo julgamento, uma vez que a apelação devolve toda a matéria para revisão do tribunal.

2. O Código de Defesa do Consumidor destina-se precipuamente ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresárias, admite-se excepcionalmente sua aplicação se restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e, ainda assim, se essa adquirir o produto ou serviço como consumidora final, situação não configurada nos autos.

3. Nos termos da Súmula n. 227 do col. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovada a violação à honra objetiva do ente abstrato, ou seja, deve-se constatar o abalo à sua imagem ou aos seu nome e credibilidade, não podendo haver presunção de dano.

4. A ausência de interesse recursal quanto ao pedido de inexigibilidade da multa, ocorre em razão do reconhecimento administrativo da ré, ao reconhecer que sua cobrança é injustificada.

5. A ré acostou aos autos gravação entre seu preposto e a parte autora quanto à proposta de novo plano de serviços de tefefonia aceita pela parte, da qual se extrai claramente que os aparelhos celulares estavam contemplados no valor total do plano e seriam cobrados de forma parcelada, junto com a fatura mensal, mostrando-se desarrazoada a assertiva de que foi surpreendida com a cobrança dos aparelhos celulares.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.